Tribunal: TJMT
Processo: 1032030-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032030-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), SIMONE VANESSA LOPES DE FARIA - CPF: 080.538.906-79 (AGRAVADO), ALEXANDRE BOVA MARTINS - CPF: 017.469.541-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032030-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ALEXANDRE BOVA MARTINS

AGRAVADO (S):

SIMONE VANESSA LOPES DE FARIA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
- DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM RECONVENÇÃO - FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA AGRAVANTE - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. O arbitramento de aluguel pela utilização exclusiva de bem por um dos ex-companheiros somente é possível após a partilha dos bens.

2. A
imposição de medida protetiva de urgência com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica e familiar, resultando no afastamento do agressor do lar, constitui motivo legítimo para que se restrinja o seu direito de propriedade sobre o imóvel comum, de modo que o uso exclusivo do bem pela mulher supostamente agredida não caracteriza enriquecimento sem causa (RESP n. 1.966.556/SP), não ensejando fixação de aluguel.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE VANESSA LOPES DE FARIA
,

em virtude da decisão proferida na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos n. 1018280-37.2024.8.11.0015
, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, ajuizada em face de
ALEXANDRE BOVA MARTINS
,

que deferiu o pedido do requerido apresentado em contestação para
“determinar o pagamento de aluguel pela autora ao requerido, a ser depositado até o dia 05 (cinco) de cada mês. O valor do aluguel será equivalente a 50% do valor praticado a título de locação de um imóvel similar no mercado, devendo o montante ser apurado com base em avaliação do valor de aluguel do bem, a ser providenciada pelo requerido, de acordo com a média entre três orçamentos”
.

Em síntese, a agravante alega
error in procedendo
na decisão atacada por não levar em conta que o agravado foi afastado do lar em razão de medida protetiva, processo n. 1016264-13.2024.8.11.0015.

Assevera que a determinação de medidas protetivas, oriundas da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), impede o arbitramento de aluguéis em favor do infrator durante o período de vigência da medida protetiva.

Sustenta que a saída do lar conjugal decorre de ordem impositiva e não de ato voluntário do infrator, o que impossibilita o reconhecimento do direito ao recebimento dos aluguéis no período de vigência da medida restritiva, a fim de proteger a vítima de novas violências domésticas.

Requer o efeito ativo para antecipar a tutela recursal e reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A liminar foi deferida para suspender a decisão que determinou à agravante/autora o pagamento de aluguel ao agravado (Id. 251921152).

Sem contrarrazões.

Agravo interno apresentado no Id. 256257662 pugnando pela revogação da decisão agravada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SIMONE VANESSA LOPES DE FARIA
ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos n. 1018280-37.2024.8.11.0015
em face de
ALEXANDRE BOVA MARTINS
,
alegando, em síntese, que
manteve relação de forma duradoura, contínua e com convivência pública, por pouco mais de 3 anos, iniciada em 07/2021 e findada em 07/2024, sendo que dessa união adveio o nascimento do filho G. L. M., nascido em 15/02/2023, bem como que possui mais 2 filhos de outro relacionamento.

Asseverou que em razão de
maus tratos cometidos pelo requerido com seu filho J. P. L. R., de outro relacionamento, foi deferida medida protetiva em favor do menor, conforme Processo n. 1016264-13.2024.8.11.0015.

Indicou à partilha o imóvel
situado na Rua JB 09, S/N, Q. 25, L. 25, Jardim Bougainville, Sinop/MT, aduzindo que contribuiu financeiramente para a melhoria do imóvel do requerido, requerendo a importância de R$ 270.000,00.

Discorreu sobre a partilha dos bens móveis, a fixação de alimentos em favor do menor, guarda, regulamentação da convivência, reconhecimento e dissolução da união estável e, ao final, postulou a procedência dos pedidos.

Recebida a inicial, a magistrada singular deferiu o pedido de antecipação de tutela para, em suma,
conceder à genitora a guarda provisória unilateral do infante, regulamentando o direito de convivência do genitor; arbitrar
os alimentos provisórios em
50% do salário mínimo vigente, devendo arcar ainda com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

Dessa decisão, o requerido apresentou Agravo de Instrumento n.

1024225-50.2024.8.11.0000, cujo recurso foi desprovido.

Após a apresentação da contestação com pedido de reconvenção e tutela de urgência para que a autora fosse compelida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais a título de aluguel, sobreveio a decisão ora agravada, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, o requerido formulou o pedido reconvencional para o arbitramento de aluguel em seu favor, pelo uso exclusivo do imóvel pela autora, ora agravante, sob alegação de ter adquirido o imóvel antes da união estável com a autora.

No entanto, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, até que seja reconhecida a união estável e realizada a divisão do bem, o patrimônio partilhável pertence a ambos os litigantes, durante o estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha).

Ademais, enquanto não houver a partilha dos bens, descabida a fixação de locativos em favor da parte que não faz uso do bem, mormente em sede de tutela provisória.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL, EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS ENTRE EX-CÔNJUGES. DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DIREITO REAL DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO À AQUISIÇÃO SUBORDINADO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, INOCORRENTE NA HIPÓTESE. ALIENAÇÃO CONDICIONADA A CONCORDÂNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AO EX-CÔNJUGE POR USO DE IMÓVEL QUE SERVE TAMBÉM A PROLE. POSSIBILIDADE, EM TESE. ARBITRAMENTO CONDICIONADO À PARTILHA OU IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS CÔNJUGES EM AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA. REFLEXOS NA PARTILHA ANTERIORMENTE REALIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1- Ação distribuída em 24/09/2010. Recurso especial interposto em 01/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.

2- O propósito recursal consiste em definir se é juridicamente possível a alienação judicial de bem imóvel sobre o qual apenas houve compromisso de compra e venda e se é admissível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge, em decorrência da ocupação exclusiva de imóvel comum, seja em razão da necessidade de preservação do direito à moradia da prole menor, seja em virtude de as partes serem somente promitentes compradoras do bem.

3- É juridicamente possível o pedido de alienação judicial de bem imóvel objeto de compromisso de compra e venda, especialmente diante da possibilidade, em tese, de aquiescência da promitente vendedora quanto aos termos da pretendida alienação.

4- O direito real de propriedade não se confunde com o direito real do promitente comprador, que se consubstancia em um direito à aquisição do imóvel condicionado ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia contratualmente estabelecida.

5- Na hipótese, ausentes quaisquer elementos que demonstrem a aquiescência da promitente vendedora para com a pretendida alienação e tendo em vista a possibilidade, em tese, da retomada da coisa após o trânsito em julgado da ação em que se reconheceu a culpa dos promitentes compradores, é inviável a alienação judicial do bem em nome de terceiro.

6- O simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum.

7- É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges. Precedentes.

8- Na hipótese, ausente direito real de propriedade das partes sobre o bem imóvel e tendo sido a partilha do direito decorrente do compromisso de compra e venda diretamente impactada pela condenação solidária dos promitentes compradores em ação de cobrança ajuizada pela promitente vendedora, não há que se falar em arbitramento de alugueis.

9- Não se conhece do recurso especial interposto ao fundamento de dissídio jurisprudencial se ausente o cotejo analítico dos julgados supostamente divergentes. 10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CÔNJUGE QUE EXERCE A POSSE EXCLUSIVA SOBRE BENS DO CASAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL ANTES DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. Indicando os documentos juntados aos autos que o casal é ao menos promissário comprador do imóvel, o que, apesar de não comprovar a propriedade sobre o bem, garante-lhe o direito de posse sobre ele, permite-se que seja partilhado entre os cônjuges o direito proveniente do compromisso de compra e venda. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação na obrigação de ressarcir e de pagar aluguel só é possível nas hipóteses em que, decretado o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça usufruindo sozinho do patrimônio comum. (...). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO, Agravo de Instrumento (CPC) 105513-07.2014.8.09.0206, Rel. Dr. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/05/2016, DJe de 10/06/2016.

Portanto, o uso exclusivo por um deles, por si só, não gera ao outro o direito de receber contraprestação pecuniária.

Além disso, a agravante encontra-se no imóvel em razão da medida protetiva lhe fora conferida no Processo n. 1016264-13.2024.8.11.0015, com o afastamento do agravante do lar por violência doméstica praticada contra o menor J.P.L.R., não podendo se cogitar em enriquecimento sem causa por persistir ainda o estado de indivisão e não uma situação condominial.

Nessas circunstâncias, a imposição de medida protetiva de urgência com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica e familiar, resultando no afastamento do agressor do lar, constitui motivo legítimo para que se restrinja o seu direito de propriedade sobre o imóvel comum, de modo que o uso exclusivo do bem pela mulher supostamente agredida não caracteriza enriquecimento sem causa (RESP n. 1.966.556/SP).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar o pedido de tutela de urgência recursal e
revogar a decisão que determinou à agravante/autora
o pagamento de aluguel ao agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025